Tribunal: TJES
Processo: 5006526-51.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-51.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO DE PAULA RAMOS e outros

APELADO: HEMERSON TADEU NEGRELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. CONFIGURAÇÃO DE AVAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Rogério de Paula Ramos e outra contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em doze cheques prescritos, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, com fulcro no § 8º do art. 700 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes detêm legitimidade passiva para responder à ação monitória, à luz da teoria da asserção; (ii) estabelecer se as assinaturas apostas no verso das cártulas caracterizam aval, nos termos do art. 30 da Lei 7.357/1985, gerando responsabilidade cambial solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: rejeitada. A verificação das condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, deve ser realizada com base na teoria da asserção, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a afirmação constante na inicial de que os apelantes assinaram os cheques suficiente, em tese, para configurar sua legitimidade passiva.

4)
A admissibilidade da ação monitória exige apenas prova escrita capaz de indicar, com razoável probabilidade, a existência da obrigação, nos termos da jurisprudência do STJ e da doutrina processualista.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a simples assinatura de terceiro no verso de cheque nominal, sem menção expressa ao “aval”, configura garantia cambial, desde que não haja qualquer indicativo de endosso.

6)
No caso, as assinaturas apostas no verso dos cheques não pertencem aos beneficiários, tampouco indicam endosso, o que atrai a incidência do entendimento jurisprudencial que reconhece a responsabilidade cambial dos signatários como avalistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz das afirmações da petição inicial, segundo a teoria da asserção.

2. A assinatura de terceiro no verso de cheque nominal, ausente qualquer menção a endosso ou cláusula "por aval", configura garantia pessoal, caracterizando aval.

3. O aval prestado em cheque prescrito mantém a eficácia para fins de ação monitória, ensejando responsabilidade solidária do avalista.

Dispositivos relevantes citados: § 8º do art. 700, §§ 2º e 11 do art. 85 e inciso I do art. 487 do CPC. Art. 30 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/10/2017; STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/03/2022; STJ, REsp 493.861/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 01/12/2008; STJ, AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 26/09/2018; STJ, AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 28/02/2011; STJ, REsp 1088046/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/03/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
:

Preliminarmente, os recorrentes alegam a ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de declaração cambial e ausência de assinatura nos títulos ou comprovação de responsabilidade solidária pela dívida.

Consoante a
teoria da asserção
, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, sem adentrar o mérito da demanda.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

No presente caso, o recorrido alegou que os apelantes apuseram assinaturas no verso dos cheques objeto da ação monitória, de modo que tal alegação, por si só, é suficiente para estabelecer, em tese, a legitimidade passiva dos recorrentes.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Conquanto os recorrentes aleguem cuidar de endosso em branco, e não de aval, a análise deve ser realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Como cediço, a ação monitória é procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo.

A rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida.

Portanto, só precisa ser idôneo o documento, ainda que emitido pelo próprio credor.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
[...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, a doutrina processualista:

“
A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2013, p. 160).

In casu
, subsidiam a ação monitória doze cheques prescritos emitidos por diversos sacadores. Ora, tais provas escritas são suficientes para a concessão da tutela de evidência, a teor do que preveem as súmulas 503 e 531 do STJ:

Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

A partir daí, consoante iterativa jurisprudência do STJ,
“
n
os
e
mbargos ajuizados em
a
ção
m
onitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do
e
mbargante.”
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011)
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS PRESCRITAS AJUIZADA EM FACE DAQUELA QUE CONSTA COMO SACADA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DA RELAÇÃO CAUSAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, RELATIVO ÀS PRETENSÕES DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. CÁRTULAS QUE, EMBORA PRESCRITAS, ESTAMPAM DÍVIDA LÍQUIDA, ENSEJANDO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DENTRO DO PRAZO DE 5 ANOS, A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO PREVISTA NAS CÁRTULAS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. No procedimento monitório, tendo em vista seu propósito de propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento é feita em cognição sumária, havendo inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos suscitando toda a matéria de defesa
, portanto "não faz sentido exigir que o prazo prescricional da ação monitória seja definido a partir da natureza dessa causa debendi" (REsp 1339874/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) [...] (REsp 1088046/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)

O artigo 30 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que o aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento, exprimindo-se pelas palavras "por aval" ou por fórmula equivalente, com a assinatura do avalista:

Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ‘’por aval’’, ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente.

Parágrafo único - O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a simples assinatura de terceiro no verso de cheque nominal, sem a expressão “por aval”, configura a existência de garantia pessoal, desde que não haja indicação de que se trata de endosso.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.

1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o recorrente assinado no verso do cheque, sem indicação alguma, não se trata de reexame de provas, mas de, partindo dessa premissa fática, dar à espécie a qualificação jurídica que o caso requer.

2 -
Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia.

3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura constante no verso da cártula coincidisse com quem dela seja o beneficiário, o que não ocorre na espécie, pois o beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a assinatura no dorso do cheque em apreço.

4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado.

5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele tido por avalista.

6 - Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 493.861/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, relator para acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 1/12/2008.)

In casu
, os cheques foram emitidos nominalmente ao recorrido, Hemerson Tadeu Negrelli, e as assinaturas dos réus constam no verso das cártulas, sem qualquer indicação de endosso ou menção à cláusula “por aval”.

Diante disso, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado, conclui-se que tais assinaturas caracterizam aval prestado pelos réus em favor dos emitentes dos cheques, responsabilizando-os solidariamente pelo pagamento dos títulos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.